Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722340-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. R. L. P. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). MATERIALIZAÇÃO EM DECISÃO JUDICIAL. COMANDO. REALIZAÇÃO. FORMAS ALTERNATIVAS. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CRECHE CONVENIADA. INEXISTÊNCIA. FORMA DE REALIZAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE SOB O CUSTEIO DO PODER PÚBLICO. MEDIDA INDUTIVA. FORMA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FIRMADA JUDICIALMENTE. INÉRCIA. VERBA PÚBLICA. SEQUESTRO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE GÊNESE CONSTITUCIONAL COMPREENDIDA COMO DIREITO SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.). 2. Firmada a obrigação de o ente público, suprindo a omissão em que incidira, matricular o infante que demandara a prestação jurisdicional em creche pública ou creche conveniada apta a atender suas necessidades, não realizada a obrigação, deve ser viabilizada sua efetivação em conformidade com o que se espera do cumprimento do decidido judicialmente, legitimando que, efetuada a matrícula da criança em creche particular, o custeio das mensalidades seja imposto ao poder público, conferindo lastro, em derradeira forma de consecução da efetividade almejada, ao sequestro de verba pública como forma de realização da obrigação (CPC, art. 139, IV). 3. Ostentando o direito reconhecido pendente de realização por inércia da administração gênese e estatura constitucional, sua realização, assim como sucede com as demandas de serviços de saúde, de forma a lhe ser assegurada efetividade e materialidade e assegurada a higidez do título que obtivera a parte vindicante, legitima o manejo dos recursos inerentes ao devido processo legal, inclusive, em caráter excepcional, o sequestro de verba pública volvida a viabilizar a consumação do reconhecido quando exauridas as outras alternativas disponíveis para materialização do firmado, sob pena de ser esmaecida a tutela obtida e negligenciada a realização do direito subjetivo firmado com lastro na legislação constitucional. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Maioria. No recurso especial, o Distrito Federal alega violação aos artigos 139, inciso IV, 497 e 536, todos do Código de Processo Civil, além de ofensa à Lei 8.666/1993, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à Lei Complementar 101/2000, sem particularizar quais dispositivos das referidas leis entende violados. Sustenta ser indevido o sequestro de verbas públicas para custear a matrícula e os primeiros períodos da educação infantil do recorrido em estabelecimento particular de ensino, pois a garantia de acesso à educação não guarda relação imediata com a possibilidade de arresto ou sequestro de verbas de tal natureza. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 2o, 100 §6o, e 165, todos da Constituição Federal, argumentando que a determinação de sequestro de verbas públicas, no caso, implica violação aos limites da intervenção do Judiciário e à separação de poderes e das funções estatais. Pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 139, inciso IV, 497 e 536, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Também merece seguimento o recurso extraordinário. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria de ordem constitucional encontra-se prequestionada. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos contitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida na TutPrv do AREsp 1030595, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/9/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012